Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que a embargante retire o nome do autor do “Serasa Limpa Nome” e se abstenha de adotar qualquer outra medida que afete o seu “score”, sob pena de multa a ser aplicada em eventual fase de cumprimento de sentença.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A contradição a ensejar a oposição desta via recursal deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – e não a discordância da fundamentação posta no acórdão com o entendimento que a parte julga ser a correta.
4. In casu, a parte embargante não demonstra qualquer incompatibilidade lógica entre as proposições do aresto, se restringindo a alegar a incompatibilidade entre a fundamentação posta no julgado e o seu próprio entendimento.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido.